Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717818-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. M. P., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, D. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte autora, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões da parte ré de ID 72214118. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público por tratar interesse de criança. Brasília - DF, 29 de maio de 2025 12:09:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador